Tribunal: TJSP
Processo: 1057075-88.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. NULIDADE DOS PROCEDIMENTOS. Ausência de regular notificação, para exercício do direito de defesa. Demandado que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil. Recurso provido.